Tribunal: TCU
Processo: 034.004/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2737/2020-TCU-Plenário Trata-se de proposta de fiscalização encaminhada pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), na modalidade Auditoria, com objetivo de avaliar se os procedimentos de backup e restore dos órgãos da Administração Pública Federal (APF), mais especificamente sobre suas principais bases de dados e sistemas críticos, são suficientes e adequados para garantir a continuidade dos serviços prestados pela organização. Considerando que a proposta de fiscalização se encontra em conformidade com as orientações contidas na Resolução TCU 308/2019 c/c a Portaria-Segecex 14, de 29/10/2014, bem como a conveniência e o enquadramento ao Plano Operacional-Segecex 2019-2021; Considerando, ainda, que a ação, segundo a proposta, ocorrerá em unidade jurisdicionada que se enquadra no art. 17, inciso III, § 5o, da Resolução TCU 308/2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 244, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) autorizar que seja realizada a ação fiscalizatória proposta pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), com a concordância da Coordenação-Geral de Controle Externo de Gestão de Processos e Informações (Copin); e b) restituir os presentes autos à referida Coordenação-Geral para adoção das providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 034.004/2020-3 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsável: não há. 1.2. Interessado: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti/TCU). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer em substituição ao Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.